Tribunal: TJMT
Processo: 1028945-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028945-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (ADVOGADO), CRYSTALINA MINERADORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.121.362/0001-29 (AGRAVANTE), JB DAGUA LTDA - CNPJ: 47.913.000/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMODATO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSE PRECÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir a parte agravada à devolução de 989 garrafões de água mineral, objeto de contrato de comodato, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência em face da inércia da comodatária em restituir os bens; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que prevê rescisão unilateral autoriza a retomada imediata dos bens comodatados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula sexta do contrato de comodato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral pela comodante, com recolhimento do material comodatado, independentemente de aviso prévio, conferindo à agravante a probabilidade do direito invocado.

4.

O contrato venceu em 24/07/2024, e a manutenção da posse pela agravada, mesmo após notificação extrajudicial, configura posse precária e esbulho possessório, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1327627/RS).

5.

A não devolução dos garrafões compromete a atividade comercial da agravante, que fica impossibilitada de utilizá-los para a comercialização de água mineral, gerando prejuízos financeiros documentados, especialmente em período de alta demanda.

6.

A existência de outro processo judicial em que a mesma requerida resistiu à devolução de bens idênticos evidencia conduta reiterada e infundada, reforçando o perigo de dano e a necessidade de intervenção judicial imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula contratual que autoriza a rescisão unilateral do comodato e a restituição imediata do bem confere ao comodante a probabilidade do direito à tutela de urgência.

2.

A permanência na posse de bem comodatado após o término do contrato e recusa injustificada à devolução caracteriza posse precária e justifica a concessão de medida coercitiva.

3.

A demonstração de prejuízo operacional e financeiro decorrente da indevida retenção do bem configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Crystalina Mineradora LTDA - EPP contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (Processo no 1021183-64.2024.8.11.0041), em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada em face de JB Dágua LTDA.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a parte requerida à devolução de 989 garrafões objeto de contrato de comodato, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a configuração dos requisitos legais, especialmente

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inconformada, a parte agravante alegou que restaram comprovadas tanto a verossimilhança das alegações quanto o risco de dano, demonstrando que a retenção dos vasilhames vem lhe causando sérios prejuízos, sobretudo por se tratar de período de alta demanda por água mineral, e que os garrafões têm vida útil limitada.

Ressaltou, ainda, que o contrato de comodato permite sua rescisão a qualquer tempo e que a parte agravada está utilizando os vasilhames para comercializar produto concorrente, havendo, inclusive, processo idêntico com decisão favorável ao agravante.

Ao final, requer o provimento do recurso,

para que a parte agravada seja compelida a devolver os 989 garrafões, sob pena de multa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a parte requerida à devolução de 989 garrafões objeto de contrato de comodato, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a configuração dos requisitos legais, especialmente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No entanto a fundamentação não se sustenta ante a existência da probabilidade do direito que decorre do contrato de comodato firmado entre as partes (ID 156499782 – origem), cuja cláusula sexta expressamente autoriza a rescisão unilateral por parte da ora agravante e o recolhimento do material comodatado, independentemente de aviso prévio.

A cláusula sexta do contrato de comodato, prevê que: “Cláusula sexta – O contrato é por tempo determinado de 01(um) ano. É de pleno direito da Crystalina Mineradora LTDA, rescindi-lo a qualquer momento, sem aviso prévio podendo recolher o material aqui comodato.”

Ademais, o contrato venceu em 24/07/2024, e a parte agravada, mesmo após notificação extrajudicial e tentativas de resolução amigável, permaneceu na posse indevida dos vasilhames.

Como sabido, "o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo. 4. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex re). Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante. 5. De outro giro, cuidando-se de comodato precário - isto é, sem termo certo -, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, pelo comodatário, conforme sua destinação... (...) (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).

Além disso resta evidente, pela demonstração documental de que a agravante se encontra impedida de utilizar os garrafões para a comercialização de sua água mineral, sofrendo, portanto, prejuízos financeiros relevantes, sobretudo em período de maior demanda por conta do calor intenso, como demonstram os relatórios e notas fiscais acostados aos autos (IDs 245323655, 245323656, 245323658 e seguintes – origem).

Conforme destacado, a agravada é ré em outro processo envolvendo a mesma controvérsia (processo n. 1026317-72.2024.8.11.0041), no qual já houve deferimento de tutela de urgência para a devolução de outros 1.000 garrafões ao agravante, evidenciando conduta reiterada e resistência infundada à restituição dos bens.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que a parte agravada (JB DAGUA LTDA) proceda à devolução dos 989 garrafões no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de posterior medida de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025